Tribunal: TJMT
Processo: 1043360-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043360-56.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARLI NASCHENVENG PINHEIRO - CPF: 362.634.861-04 (EMBARGADO), JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (ADVOGADO), ISABELA OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 070.867.651-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que definiu a base de cálculo da pensão por morte, fixando que o teto constitucional incide apenas ao final da apuração do benefício, e não previamente sobre a remuneração do instituidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto à compatibilidade da metodologia de cálculo da pensão por morte com o teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente no que se refere à utilização da remuneração bruta do instituidor como base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não admitindo rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, ao definir que o teto constitucional incide apenas sobre o valor final do benefício previdenciário.

5.

A legislação estadual prevê a aplicação do percentual sobre os proventos do instituidor sem limitação prévia pelo teto, de modo que o abate-teto antecipado configura redução indevida da base de cálculo.

6.

O colegiado aprecia expressamente a tese do ente previdenciário e a rejeita, afastando a incidência do teto como redutor prévio da base de cálculo.

7.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

8.

A decisão não apresenta omissão, pois a alegada violação ao art. 37, XI, da CF foi devidamente analisada à luz da legislação aplicável e da natureza do benefício.

9.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O teto constitucional do art. 37, XI, da CF incide sobre o valor final da pensão por morte, não podendo ser aplicado como redutor prévio da base de cálculo do benefício. 3. A inexistência de obscuridade afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, em face do acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARLI NASCHENVENG PINHEIRO, para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando a revisão do cálculo da pensão por morte, mediante a aplicação do percentual legal de 60% sobre a base remuneratória bruta efetivamente percebida pelo instituidor da pensão, com incidência do teto constitucional apenas ao final da apuração do benefício .

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de obscuridade no acórdão, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil. Argumenta que o julgado teria deixado de enfrentar, de forma explícita e aprofundada, a tese de violação ao art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, especialmente quanto à metodologia adotada para o cálculo da pensão por morte.

Aduz que, ao admitir a utilização da remuneração bruta do instituidor da pensão, em valor superior ao teto constitucional, como base de cálculo para aplicação do percentual legal, o acórdão teria adotado parâmetro incompatível com o regime constitucional de limitação remuneratória, uma vez que tais valores não poderiam, juridicamente, ser percebidos pelo servidor em atividade.

Sustenta, nesse contexto, que a postergação da incidência do teto para o momento final do cálculo implicaria esvaziamento da eficácia normativa do art. 37, XI, da Constituição, permitindo a construção de benefício previdenciário fundado em base remuneratória ficta.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os alegados vícios, com manifestação expressa acerca da compatibilidade da metodologia adotada com o teto constitucional, postulando, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Intimada, a parte embargada apresentou resposta, na qual sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, asseverando que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, encontrando-se, inclusive, em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Aduz que a pretensão do embargante se limita à rediscussão do mérito da causa, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração, motivo pelo qual pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tempestividade, regularidade formal e adequação da via eleita, conheço dos embargos de declaração.

Como relatado, o embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada, de forma explícita e aprofundada, a compatibilidade da metodologia de cálculo adotada com o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente quanto à utilização da remuneração bruta do instituidor da pensão como base de cálculo do benefício previdenciário.

Não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, não se verifica a alegada obscuridade.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, expressa e suficientemente fundamentada, a controvérsia posta em julgamento, delimitando, com precisão, a questão jurídica controvertida, qual seja, a definição da base de cálculo da pensão por morte e o momento de incidência do teto constitucional, e firmando entendimento no sentido de que a limitação remuneratória prevista no art. 37, XI, da Constituição Federal deve incidir apenas ao final da apuração do benefício previdenciário, e não como redutor prévio da base de cálculo.

Nesse sentido, restou expressamente consignado no julgado que a legislação estadual de regência estabelece a aplicação do percentual de 60% sobre os proventos do instituidor da pensão, sem qualquer previsão de limitação prévia pelo teto constitucional, bem como que a aplicação antecipada do abate-teto configura indevida redução da base de cálculo definida em lei e no próprio ato administrativo concessivo.

Ademais, o acórdão não apenas enfrentou a tese ventilada pelo ente previdenciário, como também a rejeitou expressamente, ao assentar que o teto constitucional constitui limitação incidente sobre a percepção final do benefício, não se prestando a alterar o critério legal de apuração da base de cálculo.

A pretensão deduzida pelo embargante, sob a roupagem de obscuridade, revela, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada por este Colegiado, na medida em que busca reabrir o debate jurídico acerca da ordem de incidência do teto constitucional no cálculo da pensão por morte, o que é manifestamente incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o fato de a parte discordar da interpretação conferida pelo órgão julgador ou pretender o enfrentamento mais aprofundado de determinado argumento não caracteriza, por si só, a existência de vício no julgado, sobretudo quando a matéria foi suficientemente analisada e decidida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo ente estadual contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo interno para fixar os honorários advocatícios mediante a aplicação de percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, com a aplicação da redução de verba sucumbencial, nos ditames do art. 90, § 4o, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste omissão no acórdão embargado pela não fixação de honorários advocatícios por equidade, em circunstâncias de cancelamento administrativo da CDA. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o e 5o; art. 90, § 4o; art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023. (N.U 1003198-83.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 21/03/2026)

No ponto, cumpre enfatizar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a conclusão alcançada, como efetivamente ocorreu no caso em exame.

Também não se verifica qualquer omissão quanto à análise da alegada violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal, porquanto a questão foi expressamente enfrentada sob o prisma da correta interpretação da norma constitucional em cotejo com a legislação estadual aplicável e com a natureza jurídica do benefício previdenciário.

Desse modo, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por fim, não se vislumbrando a presença de vício apto a ensejar a modificação do julgado, revela-se inviável a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
aos embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026